Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-77.2024.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000625-77.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), RODRIGO MARCOS BEDRAN - CPF: 056.640.226-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), MAURA CORREA MOREIRA - CPF: 013.707.601-08 (APELADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), RODRIGO MARCOS BEDRAN - CPF: 056.640.226-20 (ADVOGADO), MAURA CORREA MOREIRA - CPF: 013.707.601-08 (APELANTE), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MAURA CORREA MOREIRA.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Renúncia de mandato. Ausência de regularização da representação processual. Não conhecimento. Direito do consumidor. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Dano moral. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção do valor.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recursos de apelação cível interposto pela parte autora e pela parte requerida contra sentença que declarou a inexistência de débito, condenou a ré à restituição dobrada de valores indevidamente descontados do benefício da autora e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora/apelante busca a majoração da indenização por danos morais, alegando que o valor é irrisório. A ré/apelante AMBEC, após renúncia de seu advogado, não regularizou sua representação processual, mesmo após intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pela requerida deve ser conhecido, diante da ausência de regularização da representação processual após a renúncia do advogado e intimação pessoal; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais para a autora, no patamar de R$ 5.000,00, deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo advogado ao seu cliente, na forma do art. 112 do CPC, dispensa determinação judicial para intimação da parte, sendo ônus desta a constituição de novo patrono. No caso, mesmo após intimação pessoal, a apelante AMBEC não regularizou sua representação processual, o que impede o conhecimento de seu recurso.

4. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento sem causa
.

5. A conduta da apelada em realizar descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização válida é abusiva e ilícita, caracterizando o dano moral.

6.
Contudo, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, especialmente considerando que os descontos mensais eram de valor ínfimo e já seriam compensados pela repetição do indébito em dobro
.

IV. Dispositivo

7. Recurso da parte requerida não conhecido. Recurso da parte autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAURA CORREA MOREIRA e também por ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral
” (Proc. no 1000625-77.2024.8.11.0039), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a ré à restituição, de forma dobrada, das quantias indevidamente descontadas do benefício da autora, bem como, ao pagamento de indenização a título de danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (cf. Id. no 271014087).

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante busca a majoração do valor da indenização por danos morais, alegando que os valores fixados são irrisórios diante da gravidade da fraude perpetrada pela apelada, especialmente considerando o recente escândalo envolvendo associações que realizam descontos fraudulentos em benefícios previdenciários (cf. Id. no 271945394).

Em 21.05.2025, o advogado Rodrigo Marcos Bedran informou a renúncia ao mandado que havia sido lhe conferido pela parte requerida/apelante
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
, instruindo o feito com a documentação necessária a demonstrar a comunicação ao cliente (cf. Id. no 287651376).

Com fincas no princípio da decisão não surpresa, foi determinada a suspensão do recurso, bem como, a intimação pessoal da apelante/requerida, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse a regularização da representação processual (cf. Id. no 287718352).

Mesmo intimada pessoalmente (cf. Id. no 293168856), a apelante/requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido (cf. Id. no 298466357), de modo que se encontra sem representação válida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto à admissibilidade do recurso interposto pela requerida
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC.

Conforme a jurisprudência do STJ, “
a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Logo, uma vez que não houve a regularização da representação processual, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe.

Passo à análise do recurso interposto pela autora MAURA CORREA MOREIRA.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição, de forma dobrada, das quantias indevidamente descontadas do benefício da autora, bem como, ao pagamento de indenização a título de danos morais fixada em R$ 5.000,00 (dois mil reais)

A apelante postula a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, argumentando que o valor é irrisório diante da gravidade da conduta da apelada e do contexto de fraudes sistêmicas envolvendo associações que realizam descontos indevidos em benefícios previdenciários.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico-punitivo da medida. A indenização não pode ser irrisória a ponto de não compensar adequadamente o ofendido ou de não desestimular condutas semelhantes pelo ofensor, nem excessiva a ponto de representar enriquecimento sem causa da vítima.

No caso em exame, restou comprovado que a apelada realizou descontos mensais no benefício previdenciário do apelante sem qualquer autorização válida, caracterizando conduta claramente abusiva e ilícita. Conforme consignado na sentença, a requerida não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, apresentando apenas uma ficha de filiação com assinatura que não corresponde à do autor.

Embora a conduta da empresa apelante seja reprovável e merecedora de adequada sanção, constato que o valor arbitrado está de acordo com os parâmetros habitualmente adotados por este Tribunal em casos análogos.

Aliás, em caso assemelhado, esta eg. Câmara sequer arbitrou indenização a título de dano moral:

“
EMENTA
: Direito Civil – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – Desconto Indevido a Título de Seguro Não Contratado – Contratação não comprovada – Devolução em dobro – Dano Moral não configurado – Inexistência de circunstância excepcional – Sentença Mantida – Recursos desprovidos. (...) 6. No caso, os descontos mensais de baixo valor não foram acompanhados de prova de abalo psíquico relevante, constrangimento ou exposição vexatória; logo, não há falar em indenização por dano moral. (...)” (TJMT, RAC 1027052-13.2021.8.11.0041, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2025).

Diante disso, considerando as particularidades do caso concreto, isto é, que o valor dos descontos mensais era ínfimo, de modo que, se somados, não superam o valor do piso nacional e, fosse pouco, já serão compensados pela repetição do indébito na forma dobrada, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à jurisprudência consolidada deste Tribunal, entendo adequada a fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto,
não conheço
do recurso interposto pela requerida ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC e
nego provimento
ao recurso interposto pela autora MAURA CORREA MOREIRA.

Considerando o regramento do artigo 85, §11o, do CPC, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025